Tribunal: TJSP
Processo: 1041603-83.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA" - CONTRATOS BANCÁRIOS – Empréstimo pessoal – Autora alega que 86,16% de sua renda, estão vinculados a empréstimos consignados – Defende a limitação de descontos no percentual de 30% - A Lei n° 10.820/03 que, regulamentou as autorizações para descontos de prestações, originadas de contratos de empréstimos

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA" - CONTRATOS BANCÁRIOS – Empréstimo pessoal – Autora alega que 86,16% de sua renda, estão vinculados a empréstimos consignados – Defende a limitação de descontos no percentual de 30% - A Lei n° 10.820/03 que, regulamentou as autorizações para descontos de prestações, originadas de contratos de empréstimos bancários, em folha de pagamento, estabeleceu o limite máximo de trinta por cento da remuneração disponível – Preliminares de indeferimento da inicial e de falta de interesse processual afastadas – Tutela e multa decididas em Agravo de Instrumento - Impugnação genérica à Justiça Gratuita – Benefício mantido – Honorários de sucumbência corretamente arbitrados – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964189
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041603-83.2017.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante BANCO
DO BRASIL S/A, é apelada SALETE CLARIM PEREIRA CANAVEZI (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041603-83.2017.8.26.0602 -Voto no 15835
2
Apelação no: 1041603-83.2017.8.26.0602
Apelante: BANCO DO BRASIL S/A
Apelada: SALETE CLARIM PEREIRA CANAVEZI
Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Tayano Fanton Furukawa
Comarca: Sorocaba 6a Vara Cível
VOTO No 15835
APELAÇÃO
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
CUMULADA
COM
PEDIDO
DE
TUTELA
DE
URGÊNCIA”
-
CONTRATOS
BANCÁRIOS

Empréstimo pessoal
Autora alega que 86,16% de sua
renda, estão vinculados a empréstimos consignados

Defende a limitação de descontos no percentual de 30% - A
Lei n° 10.820/03 que, regulamentou as autorizações para
descontos de prestações, originadas de contratos de
empréstimos bancários, em folha de pagamento, estabeleceu
o limite máximo de trinta por cento da remuneração
disponível Preliminares de indeferimento da inicial e de
falta de interesse processual afastadas
Tutela e multa
decididas em Agravo de Instrumento - Impugnação genérica
à Justiça Gratuita
Benefício mantido
Honorários de
sucumbência corretamente arbitrados Sentença mantida
RECURSO DESPROVIDO
Vistos.
A Douta Magistrada a quo, ao proferir a r.
sentença de fls. 293/297, cujo relatório adoto, julgou a “AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE
URGÊNCIA” ajuizada por SALETE CLARIM PEREIRA CANAVEZI em
face do BANCO DO BRASIL S/A, nos seguintes termos: “Posto isso,
JULGO PROCEDENTE a presente ação, a fim de determinar que os
descontos em folha de pagamento/conta corrente da autora, relativos
aos empréstimos contratados com o requerido, sejam limitados ao
máximo de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041603-83.2017.8.26.0602 -Voto no 15835
3
(vencimentos brutos, deduzidos imposto de renda e desconto
previdenciário), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil
reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), tornando definitiva a
tutela antecipada deferida a fls. 29/30, com a observação constante
do v. Acórdão de fls. 191/198.
Em consequência, julgo extinto o processo,
com resolução do mérito, nos termos do que dispõe o art. 487, inciso I,
do Código de Processo Civil.
Sucumbente, condeno o réu ao pagamento
das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios,
os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da
causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.”.
Apela
o
réu
“BANCO
DE
BRASIL”.
Preliminarmente, argui a necessidade de indeferimento da inicial e
falta de interesse processual da autora. Insurge-se contra o
deferimento da assistência judiciária gratuita, da tutela de urgência.
No mérito, sustenta a legalidade dos procedimentos adotados, e que
o risco foi assumido pelo autor. Argumenta que a multa imposta é
abusiva. No mérito, requer o afastamento da limitação imposta, com
a manutenção do contrato em seus exatos termos. Aduz inexistir
onerosidade excessiva. Requer pronunciamento acerca do recálculo
do contrato, sem prejuízo de juros e correção monetária. Postula
ainda, a redução dos honorários advocatícios de sucumbência.
Contrarrazões às fls. 412/421.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041603-83.2017.8.26.0602 -Voto no 15835
4
Subiram os autos para julgamento. Não há
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar
que o recurso é tempestivo e está devidamente preparado.
Afasto as preliminares. A petição inicial é
clara e bem expressa a causa de pedir e o pedido, de modo que não é
inepta. Quanto ao interesse processual, este é patente.
De plano, observo que a impugnação à
gratuidade de justiça é genérica e veio desacompanhada de
elementos que infirmem a necessidade do benefício pela autora,
razão pela qual o mantenho.
No tocante à tutela de urgência e a multa
imposta, ambas questões foram objeto de agravo de instrumento,
com trânsito em julgado, no qual a tutela foi mantida, com fixação da
multa, que não é exagerada.
No
mérito,
o
recurso
não
comporta
provimento.
Trata-se de a “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041603-83.2017.8.26.0602 -Voto no 15835
5
FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”
ajuizada por SALETE CLARIM PEREIRA CANAVEZI em face do
BANCO DO BRASIL S/A, objetivando, liminarmente, a limitação dos
descontos sobre seu proventos, para 30% sobre seus vencimentos.
No mérito, busca a confirmação da liminar, com a condenação da ré
nos ônus sucumbenciais. A autora menciona ser servidora pública e
recebe salário líquido no valor de R$1.842,42. Entretanto vem
sofrendo descontos que totalizam o importe de R$1.587,46, sendo
parte em folha e parte em sua conta corrente, consumindo mais de
30% de sua remuneração líquida.
Pois bem. Insta ressaltar que, aplicam-se, ao
caso em tela, as disposições do Código de Defesa do Consumidor,
pois a autora, ao contratar os serviços do banco réu, o fez na
qualidade de destinatária final, nos termos do art. 2o, do Código de
Defesa do Consumidor (CDC).
O CDC também se aplica às instituições
financeiras, na esteira do entendimento sumulado do C. Superior
Tribunal de Justiça (verbete 297): “O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
Nestes
termos,
configura
direito
do
postulante a facilitação da defesa de seus interesses em juízo (art.
6o, VIII, do CDC), inclusive com a inversão dos ônus probatórios,
bem como a modificação de cláusulas contratuais abusivas (art. 6o,
IV, do CDC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041603-83.2017.8.26.0602 -Voto no 15835
6
Seguindo o já sedimentado entendimento
desta Câmara, quanto aos descontos em folha de pagamento, deve
ser aplicada a Lei Federal no 10.820/03, inclusive em respeito ao
princípio da dignidade humana e ao imperativo de ser preservado o
caráter alimentar da remuneração. Tal lei dispõe sobre as
autorizações, para descontos de prestações, originadas de contratos
de empréstimos bancários, em folha de pagamentos dos empregados
da iniciativa privada e, que pode ser aplicada, por analogia, aos
servidores públicos. No caso, a autora é servidora pública e os
descontos são realizados diretamente na sua folha de
pagamento. Essa lei impõe o limite máximo de 30% da
remuneração disponível, com a ressalva de consignação que envolva
despesas de cartão de crédito. Assim, imprescindível, respeitar o
princípio da dignidade humana, com observância ao dever de se
preservar o caráter alimentar da remuneração.
Não há argumentar com o disposto no
Decreto no 51.314/2006, revogado pelo Decreto no 60.435/2014,
por sua vez, modificado pelo Decreto no 60.470/2015, cuja previsão
da percentagem foi “alterada de 40% para 35% pelo Decreto
Estadual no 61.750/2015 (que modificou o Decreto no 61.470)”, para
se permitir descontos superiores ao limite determinado na r.
sentença. Resta claro que os preceitos contidos nesses decretos não
se sobrepõem aos da já mencionada Lei Federal no 10.820/2003.
Pertinente destacar que, as instituições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041603-83.2017.8.26.0602 -Voto no 15835
7
financeiras contam com inúmeras ferramentas de análise de crédito,
que possibilitam a elas verificar o limite de numerário disponível de
todos os seus clientes, não podendo se eximir de sua
responsabilidade, sob a alegação de que foi o consumidor quem
autorizou o débito voluntariamente ou ante o descontrole financeiro
da autora. Na realidade, verificando a impossibilidade do cliente, em
arcar com a prestação pertinente, caberia a recusa do oferecimento
do crédito.
Embora o contrato tenha sido formalizado
por livre e espontânea vontade, nada impede que o consumidor
pleiteie sua adequação aos ditames legais. Incabível, pois, a
aplicação cega e irrestrita do princípio do pacta sunt servanda,
diante de princípios hodiernos que norteiam o direito do
consumidor.
A aplicação desse entendimento não importa
em violação a princípio do direito contratual ou de dispositivos do
Código Civil. O recebimento pelo credor de percentual distinto do
contratado é permitido em razão da adequação judicial do contrato,
considerando-se
ter
havido
inobservância
do
regramento
estabelecido pela Lei Federal no 10.820/03. Ademais, o empréstimo
consignado é um tipo de financiamento em que as parcelas são
descontadas diretamente do salário da pessoa que fez o mútuo.
É cabível, portanto, a limitação dos
descontos ao limite legal, na folha de pagamento. Ressalte-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041603-83.2017.8.26.0602 -Voto no 15835
8
que a limitação ao patamar de 30%, por si só, não é causa legítima
para autorizar o credor ao recebimento da dívida remanescente de
forma antecipada.
Nesse sentido, a limitação constitui um
direito legalmente previsto da parte e o seu reconhecimento não
serve para configurar mora do devedor. Existindo inadimplemento
de parcelas anteriores à limitação ou posteriores no valor já
limitado, a parte prejudicada poderá tomar as providências cabíveis
para exigir o seu cumprimento. Não se retira o direito do credor de
receber o crédito, mas somente se ressalta que a adequação judicial
do contrato impede a inscrição do nome ou adoção de outras formas
de cobranças se não houver a mora verdadeira.
Quanto ao valor que remanescer além da
limitação de trinta por cento, cabe dizer que seu recebimento deve
ocorrer com o alongamento da dívida e adequação do contrato para
que esse limite imposto judicialmente não seja desrespeitado, o que
definirá a quantidade de parcelas e seus consectários.
Neste sentido:
“CONTRATOS
BANCÁRIOS
Empréstimos
Pedido de limitação de descontos de parcelas
a 30% dos vencimentos líquidos Sentença de
procedência Incidência do CDC (Súmula 297
do C. STJ) Revisão contratual autorizada no
CDC, art. 6o, V Descontos com limitação que
incidem também sobre mútuos com parcelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041603-83.2017.8.26.0602 -Voto no 15835
9
debitadas em conta corrente Necessidade de
preservação da dignidade da pessoa humana
e da proteção ao salário (CF, artigo 1o, III, e
7o, IV) Aplicação analógica das regras da Lei
no 10.820/03 Limitação cabível Prorrogação
automática do prazo contratual, e com
incidência das mesmas taxas Inviabilidade de
cobrança
e
restrição
em
cadastro
de
devedores de saldo residual, permitidas
somente
para
ulterior
e
eventual
inadimplemento de parcela pelo valor revisto
pela
limitação
Empréstimo
para
adiantamento de 13o salário "BB Crédito 13o
Salário" Modalidade de mútuo na qual o
pagamento
é
feito
em
parcela
única
vinculada a evento futuro e certo, não
cabendo qualquer limitação - Precedentes
desta C. Corte Astreintes A multa fixada visa
dar efetividade ao cumprimento da ordem
judicial Revogação e minoração descabidas,
sem prejuízo do disposto no NCPC, art. 537, §
1o, de aferição em sede de cumprimento de
sentença Decaimento mínimo da autora
Banco réu que responde integral e exclusivamente pelos ônus Sentença parcialmente modificada Recurso
parcialmente provido.” (TJSP; Apelação Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041603-83.2017.8.26.0602 -Voto no 15835
10
1087032-56.2019.8.26.0100;
Relator(a):
José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto;
Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 15/10/2020)
Correta, pois, a r. sentença.
No tocante aos honorários advocatícios,
observa-se que sua fixação encontra amparo no art. 85, do CPC, de
sorte que fica mantida, nos termos da sentença.
Portanto, diante das peculiaridades do caso
em tela, aliadas ao conjunto probatório e à legislação aplicável, é de
rigor a manutenção da r. sentença.
Ao
exposto,
NEGO
PROVIMENTO
AO
RECURSO.
Em razão do que estipula o artigo 85, §§1o e
11, do NCPC, majoro a verba honorária, fixada na r. sentença em
favor dos patronos da autora, para 15% do valor da causa,
devidamente atualizada.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)